Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-41.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000165-41.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MENCATO & MENCATO LTDA - CNPJ: 04.376.439/0001-74 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.280.579/0001-93 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (APELANTE), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (APELANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MENCATO & MENCATO LTDA - CNPJ: 04.376.439/0001-74 (APELANTE), DILMAR BIAZUSSI - CPF: 182.730.099-04 (APELADO), FLAVIO CARLOS BONATO - CPF: 296.040.369-04 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.280.579/0001-93 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - EMPRESA BAIXADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA NA JUNTA COMERCIAL - PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE ACARRETA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI DO CPC) – IMPUGNAÇÃO CONQUANTO A HIPOSSUFICIÊNCIA DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFICIO MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A dissolução da empresa por liquidação voluntária implica na extinção da pessoa jurídica, acarretando, assim, na perda de sua capacidade civil não sendo mais detentora da capacidade processual o que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à justiça gratuita esta deve ser mantida uma vez que a matéria foi analisada em Agravo de Instrumento n. 1016254-87.2019.8.11.0000, bem como reconhecido ao longo do voto que a empresa se encontra inativa, não possui fluxo financeiro.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000165-41.2019.8.11.0015

APELANTES: FLÁVIO CARLOS BONATO, DILMAR BIAZUSSI, MENCATO & MENCATO LTDA

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
FLÁVIO CARLOS BONATO, DILMAR BIAZUSSI, MENCATO & MENCATO LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível de Sinop
, que nos autos da
Tutela cautelar requerida em caráter antecedente n
o 1000165-41.2019.8.11.0015
, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor ora apelado, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito. Por fim, fixou as custas e sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto suspensa, uma vez BJG deferida (sentença Id. 238827269).

Em suas razões, o primeiro recorrente
MENCATO & MENCATO LTDA
, representado por Fernanda Regem, argui preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não houve perícia nos contratos de compra e venda, pugnando pelo retorno dos autos a origem.

Em mérito, assevera que a baixa da empresa por inatividade, não implica na extinção da pessoa jurídica, mas sim em uma suspensão temporária de suas atividades.

Verbera que a

capacidade processual da pessoa jurídica está intrinsecamente ligada à sua personalidade jurídica, que, conforme o artigo 45 do Código Civil, só se extingue com a dissolução e o cancelamento do registro após a liquidação.

Afiança que
“No caso em tela, a Mencato & Mencato Ltda, como bem sabido, não passou por um processo de dissolução e liquidação, mas apenas foi considerada inativa administrativamente. Portanto, a empresa mantém sua personalidade jurídica e, consequentemente, sua capacidade processual”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento reconhecendo a legitimidade da parte, devolvendo os autos à origem.

O segundo apelante
DILMAR BIAZUSSI e FLÁVIO CARLOS BONATTO,
em suas razões, resumidamente, pugna pela revogação da justiça gratuita deferida a autora requerente.

Ambas as contrarrazões foram apresentadas.

Preparo recolhido.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
FLÁVIO CARLOS BONATO, DILMAR BIAZUSSI, MENCATO & MENCATO LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível de Sinop
, que nos autos da
Tutela cautelar requerida em caráter antecedente n
o 1000165-41.2019.8.11.0015
, reconheceu a ilegitimidade ativa do autor ora apelado, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito. Por fim, fixou as custas sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto suspensa, uma vez a justiça gratuita deferida (sentença Id. 238827269).

Em suas razões, o primeiro recorrente
MENCATO & MENCATO LTDA
, representado por Fernanda Regem, argui preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não houve perícia nos contratos de compra e venda, pugnando pelo retorno dos autos a origem.

Entretanto, rejeito a preliminar.

Consabido por esta Câmara e reafirmado em diversos momentos, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária da realização de perícia nos contratos e produção de prova oral.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Em mérito, a irresignação não prospera.

Isso porquê, a ilegitimidade ativa reconhecida pelo juízo singular deve ser mantida,
pois o encerramento formal das atividades da empresa ocorreu em 2015, com o cancelamento de seu registro perante a Junta Comercial expontaneamente pela própria sócia proprietária, acarreta a perda de sua personalidade jurídica e, em consequência, a perda de sua capacidade de ser parte em juízo, por faltar-lhe legitimidade processual, uma vez que a ação foi protocolada em 2019.

Como cediço, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, consoante dispõe o art. 45 do Código Civil. Tratando-se de sociedade limitada, o art. 985 estabelece a aquisição de personalidade jurídica com a inscrição dos atos constitutivos na Junta Comercial. Da mesma forma ocorre com relação à dissolução da empresa, quando então se deve proceder ao cancelamento da inscrição da pessoa jurídica (art. 51, § 3o do CC).

Assim sendo, a liquidação da MENCATO & MENCATO LTDA. já foi concluída e encerrada, bem como cancelada sua autorização para funcionamento (Id. 85285748, p. 01/02), portanto, ante o encerramento da liquidação e o consequente cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, inexistente a personalidade jurídica, atributo essencial para ser sujeito de direito (art. 1o, Código Civil), bem como a capacidade processual se esvai já que, sem poder exercer seus direitos, não tem aptidão para inclusive ingressar com a presente apelação, assim penso.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Empresa baixada perante Receita Federal. Registro de distrato social perante a Jucesp. Indeferimento do pedido de inclusão dos sócios por sucessão processual. Indeferimento, com determinação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Inconformismo recursal que se acolhe. Extinção da pessoa jurídica que equivale a morte da pessoa natural. Hipótese de sucessão processual, nos termos do 110 do CPC, prevalecendo a responsabilidade pessoal dos sócios, nos termos dos artigos 1023 e 1024 do Código Civil. Recurso provido para deferir-se a inclusão dos sócios no polo passivo da execução
. (TJ-SP - AI: 20610537920228260000 SP 2061053-79.2022.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 09/06/2022, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PARTILHA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – SOCIEDADE EXTINTA - EMPRESA BAIXADA NA JUNTA COMERCIAL – PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE ACARRETA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A capacidade da pessoa jurídica nasce com o seu registro no órgão competente (art. 45 do CC) e extingue-se com o registro de sua dissolução no mesmo órgão (art. 51, § 1o, do CC); é essa capacidade que permite a qualquer pessoa jurídica estar em juízo (art. 7o do CPC). A baixa definitiva e formal implica na morte da pessoa jurídica, pelo que impossível postular direitos em seu nome, após essa data, por falta de personalidade jurídica. A recorrente deixou de existir formal e legalmente desde o ano de 2001, antes mesmo da propositura da presente demanda (2011), tendo inclusive outorgado poderes em nome da sociedade extinta, poderes estes que não mais existiam. Assim, não há dúvida sobre a perda da personalidade jurídica da referida empresa e, em consequência, de sua capacidade de direito, não possuindo, portanto, capacidade de ser parte, razão pela qual falta-lhe legitimidade "ad causam
"”.
(TJ-MS - AC: 00038364920118120013 MS 0003836-49.2011.8.12.0013, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020)
;

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - EMPRESA BAIXADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA NA JUNTA COMERCIAL - PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE ACARRETA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI DO CPC)- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A dissolução da empresa por liquidação voluntária implica na extinção da pessoa jurídica, acarretando, assim, na perda de sua capacidade civil não sendo mais detentora da capacidade processual o que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. In casu, verifica-se, de acordo com os documentos colacionados nas fls. 78/80, que a empresa apelada foi extinta antes mesmo de ter sido citada da presente ação, sobressaindo, assim, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3. Recurso a que se nega provimento à unanimidade.
(TJ-PE - AC: 5338190 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 11/09/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 23/09/2019)

Quanto ao segundo recurso, irresignação conquanto a justiça gratuita deferida.

Entendo por manter a hipossuficiência, uma vez que a matéria foi analisada em Agravo de Instrumento n. 1016254-87.2019.8.11.0000, bem como reconhecido ao longo do voto que a empresa se encontra inativa, não possui fluxo financeiro.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024